Tribunal: TJDFT
Processo: 0008009-33.2015.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. APARELHO CELULAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. LAPSO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal).

2. A prescrição da pretensão punitiva, depois da sentença penal condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

3. Verificado que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, com trânsito em julgado para a acusação, decorreu prazo superior a 03 (três) anos e que as penas fixadas em concreto foram de 04 (quatro) meses de reclusão, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

4. Embora a defesa não tenha pleiteado, em suas razões, a declaração da prescrição da pretensão punitiva retroativa, por ser matéria de ordem pública, esta deve ser reconhecida de ofício, com a consequente extinção da punibilidade.

5. A prescrição é matéria prejudicial de mérito, ou seja, a sua declaração impede a análise de mérito da ação penal, seja pelo juízo natural, seja em segunda instância. Portanto, em caso de prescrição, não há que se falar em absolvição ou condenação, apenas em extinção de punibilidade.

6. Reconhecimento de ofício da prescrição punitiva retroativa. MÉRITO PREJUDICADO.